Tribunal: TJBA
Processo: 8005111-22.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005111-22.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE VIEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, GABRIEL POLARI DOS SANTOS, VICTORIA DO NASCIMENTO ARAUJO LIMA, GABRIELA MISSENO TENORIO DE VASCONCELOS, FLAVIA DE CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 563/STJ A OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JOSÉ VIEIRA SOUZA e por FACHESF em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para revisar contrato de empréstimo mediante aplicação da taxa média de juros vigente à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central do Brasil, com apuração em liquidação de sentença dos valores pagos em excesso e restituição simples, além de condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O autor sustenta omissão pela ausência de fixação de prazo certo de 48 meses para pagamento do empréstimo repactuado. A entidade ré alega omissão e obscuridade quanto à não aplicação da Lei Complementar nº 109/2001 e da Resolução CMN nº 4.994/2022, à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à suposta inexequibilidade da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não fixar prazo certo para pagamento de eventual saldo devedor; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência da legislação específica das entidades fechadas de previdência complementar sobre a operação de crédito discutida; (iii) determinar se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de empréstimo firmado entre participante e entidade fechada de previdência complementar; e (iv) definir se a ausência de fixação de taxa mínima atuarial torna a decisão obscura ou inexequível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

O pedido de fixação de prazo de 48 meses para pagamento extrapola os limites da causa de pedir originária, que se restringe à revisão de encargos financeiros abusivos e à restituição de valores pagos indevidamente.

A definição de eventual saldo devedor depende da liquidação de sentença, pois a revisão contratual determinada pode revelar inexistência de débito remanescente ou, ao contrário, crédito em favor do autor.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pela embargante não caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a matéria de fundo e apresenta fundamentação suficiente.

A Lei Complementar nº 109/2001 disciplina a organização e o funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar, mas não afasta a incidência das normas protetivas aplicáveis à relação contratual de crédito quando constatada abusividade dos encargos.

A Súmula 563 do STJ restringe-se aos contratos de natureza previdenciária e não alcança operação autônoma de empréstimo, cuja natureza se aproxima da prestação de serviço financeiro.

A determinação de revisão contratual com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é clara e exequível, não havendo obscuridade pela ausência de fixação de piso mínimo vinculado à meta atuarial.

Eventual compatibilização entre a decisão judicial e obrigações regulatórias da entidade constitui questão de cumprimento da decisão, não vício interno do acórdão.

O prequestionamento considera-se configurado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou inovação do julgado. 2. A ausência de fixação imediata de condições de pagamento de eventual saldo devedor não configura omissão quando a apuração depende de liquidação de sentença. 3. O contrato de empréstimo firmado por entidade fechada de previdência complementar com participante possui natureza autônoma de operação de crédito, admitindo incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. A legislação específica das entidades fechadas de previdência complementar não legitima a manutenção de encargos contratuais abusivos em operação de crédito. 5. A ausência de adoção de taxa mínima atuarial não torna obscura decisão que define critério objetivo de revisão contratual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8005111-22.2020.8.05.0191
em que figuram simultaneamente como Embargantes
JOSE VIEIRA SOUZA e FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR ambos
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus
Relator

(02)